Tribunal: TCU
Processo: 006.055/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3959/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em desfavor de Manoel João dos Santos Filho, prefeito na gestão 2005-2012, WCN Empreendimentos e Serviços Ltda e Lettal Construções Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 930/2007 - Siafi 626681 (peça 10) firmado entre a Funasa e o Município de Orobó - PE, e que tinha por objeto a execução de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: arquivar o processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Orobó/PE, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à inventariante do espólio de Manoel João dos Santos Filho, Sra. Vardecira Maria dos Santos. 1. Processo TC- Processo 006.055/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lettal Construções Ltda. (09.084.085/0001-08); Manoel João dos Santos Filho (XXX.173.504-XX); W C N Empreendimentos e Serviços Ltda (04.231.471/0001-61). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Orobó - PE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.